Tribunal: TJDFT
Processo: 0763802-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0763802-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOEL REGO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO IDs 72553267 e 73121691. Homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.